Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703390-57.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: HUGO ARAUJO LUCENA DESPACHO O agravante-devedor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, sem alegação de superveniente alteração da condição financeira, e deixou de recolher o preparo recursal. A 6a Turma Cível indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante-devedor no acórdão no 1.924.804 (id. 215763057), com trânsito em julgado em 24/10/2024 (id. 215763056, pág. 2). Assim, a matéria está preclusa. Ao agravante-devedor para que efetue o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, no prazo de cinco dias. Intime-se. Publique-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora